Tribunal: TJDFT
Processo: 0708325-40.2022.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Civil e processual civil. Ação de cobrança. Objeto. Débitos originários de taxas condominiais. Pretensão advinda da associação de moradores responsável pela persecução creditícia. Inadimplência imputada ao réu. Vinculação ao imóvel do qual germinaram os débitos. Ônus probatório afeto à autora. Fato constitutivo do direito invocado. Ausência de lastro material mínimo (CPC, art. 373, I). Desincumbência. Inocorrência. Inadimplemento impassível de ser reputado evidenciado. Contrarrazões. Parte substituída pela curadoria especial. Múnus exercido pela Defensoria Pública. Contemplação com gratuidade de justiça. Impossibilidade. Pressupostos ausentes. Pedido do interessado e declaração de pobreza firmada pessoalmente. Inexistência. Benefício. Concessão. Impossibilidade. Sentença. Erro material. Parte dispositiva. Correção. Imperiosidade. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada, para retificação de erro material.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta por associação de moradores em face da sentença que, resolvendo a ação de cobrança que manejara em desfavor do réu, reputado titular do imóvel do qual germinados os débitos almejados, julgara improcedente o pleito autoral.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se à aferição da subsistência de substrato material hábil a testificar a titularidade do imóvel que gerara os débitos condominiais inadimplidos e cuja cobrança é perseguida pela associação autora, de molde a desembocar no reconhecimento da inadimplência do apelado e do resgate dos respectivos valores, assim como à apuração da existência de erro material a enodoar o elemento dispositivo da sentença objurgada.
III. Razões de decidir
3. O fato de a parte ser patrocinada pela Defensoria Pública no exercício da Curadoria de Ausentes não enseja que seja compulsoriamente agraciada com os benefícios da gratuidade de justiça, pois, além de inexistir disposição legal contemplando essa previsão, a concessão do benefício é condicionada à afirmação pelo interessado de que não está em condições de guarnecer os custos processuais sem prejuízo da própria mantença ou da sua família (Lei no 1.060/50; CPC, art. 99, §3o), o que não pode ser suprido mediante simples assertiva proveniente do órgão sem respaldo na situação financeira do substituído processualmente, que, citado por edital, tornara-se revel, obstando que seja ao menos apurada sua real capacidade econômica.
4. A concessão da gratuidade de justiça é, sempre, condicionada à afirmação de que a parte que a postula não está em condições de suportar os emolumentos germinados do processo em que está inserido (Lei da Assistência Judiciária, Lei no 1.060/50; CPC, art. 99), revestindo-se o pedido, portanto, de natureza personalíssima, não podendo ser suprido através da interseção da Curadoria Especial na qualidade de substituta processual, notadamente porque, não dispondo de elementos aptos a ensejarem a aferição da efetiva situação financeira do substituído, não pode substituí-lo na afirmação de que não está em condições de suportar os encargos processuais.
5. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual civil, à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais derivam o direito que invoca, e à parte ré, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
6. Cuidando-se a pretensão autoral da cobrança de valores derivados de débitos condominiais inadimplidos, à parte autora fica afetado o encargo de guarnecer o direito que invocara de suporte probatório, evidenciando, além do vínculo entre o suposto devedor e o imóvel do qual germinados os débitos, a pertinência dos débitos em relação ao acionado, sob pena de ter de suportar a rejeição do pedido condenatório como expressão da cláusula geral que modula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I).
7. Sobejando a pretensão condenatória desaparelhada de elementos passíveis de lastrearem os fatos constitutivos da cobrança aviada, haja vista que, em verdade, a parte ré, através da curadoria especial, comprovara fatos impeditivos e extintivos do direito vindicado em seu desfavor, demonstrando que inexistira lastro material vinculando a titularidade do imóvel à sua pessoa, notadamente defronte a ausência de seu nome da relação de pessoas que deveriam participar da assembleia que decidira sobre a cobrança dos débitos e inexistência de registro dominial, infirmando a inadimplência que lhe fora imprecada, divisa-se que a refutação do pedido inicial encerra imperativo legal (CPC, art. 373, I e II).
8. O erro material passível de ser reconhecido com essa moldura e retificação é aquele derivado de simples e efetivo equívoco material perceptível mediante simples cotejo do firmado e desde que não implique alteração da substância do decidido, legitimando essa apreensão que o equívoco seja corrigido, em observância, inclusive, aos princípios da segurança jurídica (CPC, art. 494, I).
9. Aferido que a sentença que resolvera o mérito, julgando improcedente o pedido autoral, rejeitara a preliminar de nulidade da citação por edital, mas que, isso nada obstante, contivera em seu dispositivo a rejeição dos pedidos e o acatamento da preliminar rechaçada na fundamentação, emoldura-se o havido na definição de erro material, passível de saneamento a qualquer tempo, devendo ser saneado de modo a, extirpando-se o equívoco, remanescer apenas a solução meritória defronte a rejeição da defesa processual ilidida.
IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Erro material saneado. Unânime.